Tribunal: TJES
Processo: 5014054-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014054-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ANA MARTA GUIMARAES FAGUNDES DA SILVA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). FRAUDE. MULTA COMINATÓRIA. PERIODICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão imediata de descontos referentes a cartão de crédito consignado em benefício previdenciário, sob pena de multa diária. O agravante pleiteia a revogação da medida ou a alteração da periodicidade das
astreintes
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão de descontos bancários contestados por suposta fraude; (ii) definir a adequação da periodicidade diária da multa cominatória face a obrigações de trato sucessivo mensal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC exige a presença de probabilidade do direito e perigo de dano para a concessão da tutela de urgência.

O Código de Defesa do Consumidor, no
caput
e § 3º do art. 14, estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor. As fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias configuram fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento.

A negativa de contratação pelo consumidor transfere à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura e a regularidade do pacto, conforme tese firmada no Tema 1061 do STJ. A ausência de juntada do contrato nos autos confere verossimilhança às alegações do autor e evidencia a probabilidade do direito.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da natureza alimentar do benefício previdenciário e da vulnerabilidade da parte, visto que a manutenção dos descontos compromete a subsistência.

A multa cominatória deve possuir caráter coercitivo suficiente para desestimular o descumprimento. O valor de R$ 300,00 não se mostra desarrazoável ou desproporcional ao porte econômico do banco.

A fixação de multa diária revela-se inadequada quando a obrigação de não fazer (abster-se de realizar descontos) possui natureza mensal. A incidência da penalidade deve ocorrer a cada evento de descumprimento para evitar enriquecimento sem causa e atender à finalidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de BANCO BMG SA parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

Na hipótese de impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus da prova (Tema 1061 do STJ).

A multa cominatória imposta para compelir a suspensão de descontos mensais em benefício previdenciário deve incidir por evento de descumprimento, e não diariamente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; arts. 6º, 369 e inciso II do art. 429. CDC,
caput
e § 3º do art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.199.782/PR (Súmula 479); STJ, Tema 1061; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.147344-3/001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014054-13.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADA
: ANA MARTA GUIMARAES FAGUNDES DA SILVA

JUIZ: DR. EDUARDO GERALDO DE MATOS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de a
gravo de
i
nstrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG SA em face d
e
decisão
(Id. 73768048)
proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Calçado que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais” (Processo nº 5000544-86.2025.8.08.0046), ajuizada por ANA MARTA GUIMARAES FAGUNDES DA SILVA, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a instituição financeira requerida, ora agravante, suspendesse imediatamente os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, referentes ao contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) nº 16094056, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões (Id. 15620156), o agravante sustenta, em suma, que: (i) não estariam preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, porquanto ausente o fundado receio de dano irreparável, devendo a matéria ser dirimida após a devida instrução processual;
e
(ii) a multa diária fixada é injusta e desproporcional, uma vez que a operacionalização da suspensão dos descontos depende de procedimentos junto ao INSS, cujo processamento é mensal, e não diário. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma integral da decisão para revogar a tutela de urgência ou, subsidiariamente, pela exclusão da multa ou alteração de sua periodicidade para mensal.

Decisão no Id. 15642647 deferindo
em parte o pedido de antecipação da tutela recursal
, tão somente para alterar a periodicidade da multa cominatória fixada, determinando que esta incida a cada evento de desconto indevido sobre o benefício previdenciário da parte demandante/agravada.

Ausentes contrarrazões.

Cinge-se a
matéria devolvida a este Egrégio Tribunal à análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, bem como da adequação e proporcionalidade das
astreintes
fixadas pelo juízo de primeiro grau.

Pois bem. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”. Trata-se, pois, de uma análise que, em sede de cognição sumária, deve sopesar a plausibilidade da tese jurídica invocada (
fumus boni iuris
) e a iminência de um prejuízo grave e de difícil reparação (
periculum in mora
).

No caso em apreço, a probabilidade do direito da agravada afigura-se presente,
na medida em que a
causa de pedir da ação originária assenta-se na enfática assertiva de que a consumidora, pensionista do INSS, jamais celebrou o contrato de cartão de crédito consignado que deu origem aos descontos mensais em seu benefício.

A controvérsia, portanto, gravita em torno da responsabilidade civil da instituição financeira por suposta fraude em contratação.

Nesse particular, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14,
caput
e §3º,
estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor, que responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Tal responsabilidade, no âmbito das operações bancárias, foi objeto de detida análise pelo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do
REsp 1.199.782/PR
, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que as fraudes e delitos praticados por terceiros no contexto de operações bancárias configuram fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento,
senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido. (
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Referida
compreensão foi, posteriormente, sumulada no enunciado de nº
479
, que dispõe: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Como corolário lógico-jurídico dessa responsabilidade objetiva de índole material, emerge uma consequência de natureza processual de extrema relevância: a distribuição do ônus probatório.

Se o risco da atividade, incluindo a ocorrência de fraudes, é do fornecedor, a ele compete o encargo de demonstrar a lisura e a autenticidade das contratações que realiza.

Essa ilação foi cristalizada na tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
TEMA 1061
, segundo a qual: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

Embora se trate de fase processual incipiente, a aplicação da referida
ratio decidendi
impõe reconhecer que a negativa de contratação pela consumidora transfere à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade do pacto. Até o presente momento, o agravante não colacionou aos autos o instrumento contratual devidamente assinado pela agravada, o que confere elevada verossimilhança à alegação exordial de inexistência da pactuação, tal como salientado pelo douto juízo
a quo
.

Da mesma forma, o
periculum in mora
milita, inequivocamente, em favor da consumidora,
uma vez que, c
onforme se depreende da petição inicial e dos documentos que a instruem, os descontos mensais recaem sobre a única fonte de renda declarada da agravada, qual seja, seu benefício previdenciário de pensão por morte, no valor de um salário-mínimo.

A natureza alimentar da verba e a condição de vulnerabilidade da consumidora tornam evidente que a continuidade das cobranças representa um risco concreto e iminente à sua subsistência, configurando o perigo de dano de difícil reparação exigido pela norma processual.

Assim, tenho por preenchidos os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos.

Passo, então, à análise da multa cominatória (
astreintes
).

No que tange ao valor arbitrado, R$ 300,00 (trezentos reais), entendo que se mostra razoável e proporcional, especialmente ao se considerar o porte econômico da instituição financeira agravante, um dos gigantes do setor bancário nacional.

Por certo que a fixação em
valor inferior poderia revelar-se inócuo, falhando em seu propósito coercitivo de desestimular o descumprimento da ordem judicial. A sanção deve ter o condão de efetivamente compelir ao cumprimento, e não representar um custo operacional irrisório para o infrator.

Contudo, no que pertine à periodicidade da multa, assiste razão ao agravante.

A r. decisão agravada fixou multa diária. Ocorre que a obrigação principal cujo descumprimento se visa coibir — o desconto indevido no benefício previdenciário — possui natureza de ato que se renova mensalmente. O prejuízo à agravada se materializa a cada desconto efetuado em sua folha de pagamento, ou seja, uma vez por mês.

Nessa perspectiva, a imposição de multa diária revela-se desproporcional e inadequada à finalidade da medida. A multa deve ser calibrada para evitar a reiteração do ato ilícito. Se o ato ocorre mensalmente, a multa deve incidir a cada novo ato.

A este respeito, é precisa a lição do doutrinador Fredie Didier Jr., invocado pelo próprio Agravante, que elucida a flexibilidade da medida coercitiva:

“
Apesar de ser muito comum a utilização da multa diária, deve-se ver que a periodicidade de sua incidência nem sempre será essa. Pode ser. [...] a multa também pode ser horária, semanal, mensal anual ou até mesmo fixa. O caso concreto é que vai dizer. Basta pensar num exemplo: há um carnaval fora de época marcada para um determinado dia e a associação de moradores do bairro onde o evento vai ser realizado entra com uma ação para impedir que a festa ocorra; consegue uma liminar na véspera da festa; de que adianta, nesse caso, multa diária para convencer o organizador a não realizar a festa?“. (DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil execução. Salvador: juspodivm, 2011, p 449).

Portanto, a fixação de uma multa para cada desconto indevido que porventura ocorra após o prazo concedido para o cumprimento da liminar é a medida que melhor se amolda às especificidades do caso concreto, atendendo à finalidade coercitiva da sanção sem, contudo, gerar um passivo desproporcional que poderia levar ao enriquecimento sem causa da parte adversa.

Nesse sentido, a jurisprudência já se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA" -TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - ASTREINTES - ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE - PARCIAL PROVIMENTO. (...) A multa cominatória fixada em R$ 300,00, limitada ao valor da causa, é razoável, considerando sua função coercitiva e a possibilidade de revisão posterior.
Contudo, sendo a obrigação de não fazer de cumprimento mensal, a periodicidade das astreintes deve ser alterada de diária para por evento de descumprimento, para melhor adequação ao caso concreto.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.147344-3/001, Relator(a): Des.(a) Lúcio de Brito, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2025, publicação da súmula em 04/07/2025) (grifei).

Destarte
,
ao menos neste juízo de cognição sumária, inerente à análise das tutelas de urgência,
s
opesando
os argumentos tecidos pel
o

a
gravante no seu intento re
cursal e, especialmente, pondo em relevo a documentação do processo principal,
e ainda, ponderando a plena viabilidade de
reestabelecimento das cobranças caso a pretensão
recursal se revele
improcedente,
impõe-se
a reforma parcial da decisão recorrida, apenas para adequar a periodicidade da sanção pecuniária.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou parcial provimento ao recurso
, tão somente para alterar a periodicidade da multa cominatória fixada, determinando que esta incida a cada evento de desconto indevido sobre o benefício previdenciário da parte demandante/agravada,
confirmando, outrossim, a decisão de Id. 15642647
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.